Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito penal e processo penal. Ameaça (art. 147 do CP). Autoria e materialidade comprovadas - Palavra da vítima - Dolo específico configurado. Dano moral - Pedido expresso na denúncia. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença (ID 81251999) condenatória à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça). A execução da pena foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos e a ré foi condenada ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
1.1. Nas razões recursais (ID 81252031), a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseia exclusivamente na palavra isolada da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização por danos morais, sob a alegação de que a denúncia não indicou o valor pretendido, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa. 1.2. Em contrarrazões (ID 81252036) e em parecer (ID 82299737), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
1.3. Consta da denúncia (ID 81251859) que, em 30.03.2024, por volta das 9h25, na ADE OESTE QS 827 CJ 1, em Samambaia/DF, a ré, de forma livre e consciente, ameaçou a vítima Maria Joana de causar-lhe mal injusto e grave, ao proferir as seguintes palavras: "eu tava com uma arma pra te pegar e vou encher sua cara de bala, não na sua casa, mas na rua".
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a suficiência das provas para a condenação, especialmente a validade do depoimento da vítima; e (ii) a regularidade da condenação à reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório reunido nos autos, com destaque para o Termo Circunstanciado no 300/2024-26a DP (ID 81250083), a Ocorrência Policial no 2033/2024-26a DP (ID 81250084), os vídeos anexados (IDs 195026709 a 195026713) e pela prova oral produzida em juízo (ID 81251976).
4. Em seu depoimento judicial, a vítima Maria Joana narrou os fatos de maneira firme e coerente, confirmando que, no contexto de uma desavença de vizinhança, a apelante a ameaçou de morte, afirmando que a esperava com uma arma para "dar tiros em seu rosto" e que a agressão ocorreria na rua. O relato da vítima evidencia o fundado temor provocado pela ameaça, o que a levou a mudar de residência e descreveu o abalo psicológico sofrido por sua filha, reforçando a gravidade e a seriedade da intimidação (ID 81251999).
5. É pacífico o entendimento de que, em crimes praticados em contexto de conflitos interpessoais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando se mostra coesa e harmônica com os demais elementos dos autos. Precedentes: Acórdão 2103383, 0720841-10.2022.8.07.0009, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 25/03/2026 e Acórdão 2103383, 0720841-10.2022.8.07.0009, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 25/03/2026. 5.1. No caso, o depoimento judicial é corroborado pelas gravações feitas no momento do fato, que, embora não captem a totalidade da ameaça verbal, demonstram o clima de alta hostilidade e animosidade, conferindo verossimilhança à narrativa da ofendida. Não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção da vítima de incriminar falsamente a ré.
6. O dolo específico do tipo penal de ameaça, consistente na vontade de intimidar e causar temor à vítima, restou devidamente configurado. O fato de as palavras terem sido proferidas durante uma discussão não afasta a tipicidade da conduta, pois o estado de ânimo exaltado não é causa de exclusão do dolo. O teor das palavras utilizadas pela apelante foi idôneo para gerar fundado receio na vítima, consumando-se o delito no momento em que ela tomou conhecimento da promessa de mal injusto e grave.
7. Quanto à dosimetria, a pena foi devidamente fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção. A pena tornou-se definitiva nesse patamar, por não haver atenuantes, agravantes ou outras causas de aumento ou diminuição da pena. A suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77 do Código Penal, foi adequadamente concedida.
8. Quanto à reparação por danos morais, a condenação deve ser mantida. A denúncia (ID 81251859) formulou pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos, o que garantiu à defesa a oportunidade de se manifestar sobre a pretensão indenizatória durante toda a instrução processual. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não merecendo reforma.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 147.
Jurisprudência relevante: TJDFT, MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 25/03/2026 e Acórdão 2103383, 0720841-10.2022.8.07.0009, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/03/2026, publicado no DJe: 25/03/2026.